Tribunal: STF
Processo: HC 263686
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Kayky das Gracas Lamarao e Kaua Vitor Soares Povoas, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal Militar, que deu provimento ao recurso em sentido estrito do Ministério Público Militar, para reformar a decisão que havia rejeitado a denúncia. 



    A impetrante sustenta, em síntese, a possibilidade de reconhecimento da atipicidade material da conduta.



    Narra que, 



    O Juízo Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, Juiz Federal da Justiça Militar, Dr. Carlos Henrique Silva Reiniger Ferreira, em Decisão proferida em 17/10/2024, Evento 142, rejeitou integralmente a Denúncia quanto ao delito patrimonial, aplicando corretamente o princípio da insignificância em relação aos alimentos subtraídos, cujo valor era manifestamente irrisório, R$ 14,87, reconhecendo acertadamente a ausência absoluta de indícios mínimos de autoria quanto à subtração do suposto dinheiro em espécie.



    Assevera que o acordão do Superior Tribunal Militar, ao reformar a decisão que rejeitou a denúncia contra os pacientes,



    “representa flagrante violação aos princípios constitucionais da legalidade, da intervenção mínima e da proporcionalidade, ao restabelecer a persecução penal por fato manifestamente atípico e desprovido de justa causa. A conduta, revela-se de ínfima gravidade e sem repercussão disciplinar efetiva, sobretudo porque os acusados foram licenciados do Exército antes mesmo do oferecimento da Denúncia, em 12/01/2024, conforme certificado nos autos.”



    Assinala que, “eventual condenação dos Assistidos da DPU/Rio de Janeiro/RJ, não produziria qualquer efeito útil ou pedagógico para a OM, visto que eles já foram licenciados das fileiras do Exército, não integrando mais o corpo militar ativo”



    Requer, ao final, o deferimento da liminar “para suspender os efeitos do Acórdão hostilizado até o julgamento final da presente impetração;” No mérito, busca a concessão da ordem, ainda que, de ofício para reconhecer a atipicidade material da conduta.



     Encaminhados os autos ao Ministério Público Federal, opinou o ilustre Subprocurador-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques pela concessão da ordem, mediante parecer assim ementado (anexo 8):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO PRATICADO POR MILITAR DENTRO DA ORGANIZAÇÃO MILITAR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO VALORES MILITARES DA HIERARQUIA E DISCIPLINA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA HÁBEIS À DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM.”



    Examinado os autos, decido.



    Transcrevo o teor do julgado questionado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES MILITARES. ANÁLISE DO MÉRITO NA FASE DE ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso do Ministério Público Militar contra a decisão que rejeitou a denúncia por furto qualificado, sob a alegação do princípio da insignificância. 



    2. O crime ocorreu em um quartel, onde um dos acusados estava de serviço de guarda, e teve como objeto bens de pequeno valor e uma quantia em dinheiro. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável o princípio da insignificância para rejeitar a denúncia por furto qualificado, praticado por militar em serviço; e (ii) saber se na fase de admissibilidade da denúncia pode ser realizada a valoração de prova e a aplicação do princípio da insignificância.



     III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Não se aplica o princípio da insignificância aos crimes militares, pois a conduta ofende, além do patrimônio, os princípios basilares da hierarquia e da disciplina. 



    5. É inadmissível o julgamento antecipado do mérito da ação penal na fase de recebimento da denúncia, uma vez que, nesse momento processual, a análise do magistrado se restringe à verificação dos indícios de autoria, da prova da materialidade e da justa causa. 



    6. É desnecessária a existência de provas cabais para o recebimento da denúncia, prevalecendo, nessa fase, o princípio in dubio pro societate. 



    7. A aplicação do princípio da insignificância exige uma análise aprofundada das circunstâncias do caso, sendo incompatível com a fase de admissibilidade da denúncia. 



    8. As condutas que atingem o bem jurídico militar de maneira perniciosa não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizar proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    9. Recurso conhecido e provido. 



    Tese de Julgamento: “1. Superior Tribunal Militar (STM) tem se posicionado pela não aplicação do princípio da bagatela ou da insignificância em casos semelhantes, ante a clara preterição da hierarquia e da disciplina militares, absolutamente, vilipendiadas em casos de crimes de furto praticados por militares de serviço. 2. Ainda que, hipoteticamente, se cogitasse pela possibilidade de aplicação do princípio da insignificância, ao caso concreto, dever-se-ia fazê-lo no momento processual oportuno, após a instrução processual, pelo Conselho Permanente de Justiça, conforme vem decidindo este Tribunal.” ___________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 142; CPPM, art. 77 e art. 78. Jurisprudência relevante citada: STF, Agravo em Recurso de Habeas Corpus nº 218677/SC, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, j. 27/10/2023; STM, Apelação nº 0000020- 45.2013.7.03.0103, Rel. Min. Álvaro Luiz Pinto, Plenário, j. 07/10/2014; STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000082- 45.2025.7.00.0000, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, Plenário, j. 10/12/2019; e STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000009-38.2024.7.12.0012, (negritos no original do Acórdão do STM).”(doc. 3 fls 36-37)



    Essa é a razão pela qual se insurge a impetrante neste writ. 



    De início, anoto que não se está a reexaminar o acervo fático probatório, incompatível com a via do habeas corpus. Em verdade, esta-se diante de situação excepcional que autoriza a intervenção deste Tribunal Superior.



    Sob essa perspectiva, a questão atinente à revaloração jurídica de elementos que ampararam a conclusão do julgador, no que concerne à tipicidade material da conduta, encontra respaldo na jurisprudência da Corte. Nesse sentido, anoto: 



    “HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL. INDÍCIO DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME CULPOSO. REVALORAÇÃO FÁTICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. 1. Discernimento jurídico, considerados os institutos penais do dolo eventual e da culpa, quando aplicados aos delitos de trânsito. 2. Para a caracterização de dolo eventual, não basta a previsibilidade do resultado danoso, exigindo-se que o agente assuma o risco de produzi-lo. Inteligência do art. 18, inc. I, do Código Penal, na segunda parte. 3. A negativa de desclassificação, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, quando verificada a inexistência de elementos aptos à constatação da presença de indícios do cometimento de crime doloso contra a vida, revela-se constrangimento ilegal. 4. A revaloração jurídica dos fatos postos nas instâncias inferiores, que é viável em sede de habeas corpus, não se confunde com o revolvimento do conjunto fático-probatório. Precedentes. 5. Ordem concedida, para desclassificar a conduta para crime culposo” (HC 220384, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29/8/2023). 



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC 127158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27/8/2015).



    No caso, entendo preenchidos os requisitos necessários à concessão da ordem, nos termos de consolidada jurisprudência da Corte (RISTF, art. 192).



    Na espécie, os pacientes foram denunciados pela prática dos crimes previstos no artigo 240, § 4º e § 6º, inciso IV, combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea “b”, e artigo 70, inciso II, alínea “l”, na forma do artigo 30, inciso I, e artigo 53 do CPM e Kayky Lamarão denunciado, também, pela prática do artigo 195, do CPM, em concurso material, na forma do artigo 79 do CPPM, em razão dos seguintes fatos (edoc. 2)



    A denúncia assim descreveu os fatos imputados:



    "De acordo com o caderno investigatório, no dia 18 de novembro de 2023, ao realizar a ronda prevista para o Oficial de Dia, aproximadamente às 23h30min, o 2º Tenente Victor Luiz dos Santos Júnior se deparou com o então Soldado EV KAUÃ VITOR SOARES POVOAS fechando a janela da cantina localizada no Batalhão Central de Manutenção e Suprimento do Exército. Neste momento, o primeiro denunciado foi questionado acerca do motivo pelo qual estava mexendo nas instalações daquele estabelecimento comercial, tendo informado fatos desconexos. Ao verificar o local, o Oficial de Dia percebeu que havia duas garrafas no chão, uma contendo guaraná natural e outra contendo bebida isotônica. 



    Diante de tal situação, os denunciados foram indagados e afirmaram que subtraíram dois pacotes de biscoitos recheados, uma garrafa de guaraná natural e uma garrafa de bebida isotônica do interior da cantina, mediante prévio acordo, unidade de desígnios e comunhão de esforços. 



    Confessaram também que o ex-Soldado KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO pulou a janela do estabelecimento após abri-la e surrupiou os itens supramencionados, ao passo que o ex-militar KAUÃ VITOR SOARES POVOAS vigiava a possível aproximação do rondante. 



    Constatou-se que ao tempo do fato delituoso o ex-Soldado POVOAS prestava o serviço de vigia à cantina e o ex-Soldado LAMARÃO o serviço de sentinela da guarda, conforme evento 108, doc. 02, fls. 01 e 02. 



    A res furtiva foi periciada e avaliada em R$ 14,87 (catorze reais e oitenta e sete centavos), de acordo com o laudo pericial acostado no evento 73, doc. 2. 



    Já no dia 20 de novembro de 2023, o Sr. Nelson José da Rocha Oliveira, permissionário/proprietário da cantina, realizou a abertura do estabelecimento juntamente com as testemunhas 3º Sargento Fabrício Aguiar Ramos da Silva e 1º Sargento Nicolau Fábio de Morais, percebendo a falta da quantia de R$ 1.850,00 (mil,oitocentos e cinquenta reais) do seu caixa. 



    Quanto aos itens furtados, a consumação do delito ocorreu com a simples posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 



    Com esse proceder, os denunciados subtraíram, para si ou para outrem, dois pacotes de biscoitos recheados, uma garrafa de guaraná natural, uma garrafa de bebida isotônica e o importe de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais), em período noturno e mediante concurso de duas pessoas, incorrendo ambos na previsão do artigo 240, § 4º e §6º, inciso IV, combinado com o artigo 9º, inciso II, alínea “b”, e artigo 70, inciso II, alínea “l”, na forma do artigo 30, inciso I, e artigo 53, todos do Código Penal Militar. 



    Conforme observado, o ex-militar KAYKY DAS GRAÇAS LAMARÃO encontrava-se, ao tempo da subtração, em serviço como sentinela da guarda. Ao ausentar-se do posto no qual estava servindo para cometer o ato, sem ordem superior, incorreu na previsão do artigo 195 do Código Penal Militar. Vale salientar que o crime não depende de resultado naturalístico, consumando-se no momento do abandono." (grifou-se)”



    Ante o quadro, o Juízo da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar rejeitou a denúncia relativamente ao delito descrito no artigo 240, § 4º e §6º, inciso IV, formulada contra Kauã Vitor Soares Povoas e Kayky das Graças Lamarão, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 3º, alínea “a”, do Código de Processo Penal Militar, mediante aplicação do princípio da insignificância.



    Recebeu parcialmente a denúncia contra Kayky das Graças Lamarão pela suposta prática do crime versado no artigo 195 do Código Penal Militar.



    Sabe-se que a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal rechaça a aplicação do princípio da insignificância à seara penal militar, em virtude dos princípios da disciplina e hierarquia que norteiam a atividade militar.



    Todavia, a situação jurídica retratada nestes autos evidencia singularidades.



    Como visto, imputou-se aos pacientes a subtração de um refrigerante e um isotônico no valor de R$14,87, bem como o furto de R$ 1.850,00, no interior da cantina da unidade militar. As substâncias foram encontradas no local, mas o dinheiro, cujo desaparecimento foi reportado somente dois dias depois dos fatos, não foi encontrado na posse dos réus.



    Por esse motivo, o Juízo militar de primeira instância concluiu pela atipicidade material da conduta atinente ao furto dos objetos avaliados em R$ 14,87 e consignou inexistirem indícios mínimos de autoria relativamente a apontada subtração da quantia em dinheiro.



    Nesse sentido foi o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar, tendo consignado que “o desaparecimento do valor só foi constatado dois dias após o acontecimento dos fatos e que tal valor não foi encontrado em poder dos denunciados quando surpreendidos e revistados por ocasião do flagrante, razão pela qual destacou-se a ausência de indícios mínimos de autoria.”



    Sob essa aspecto, a decisão que rejeitou a denúncia não desborda da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em casos similares. Confira-se:



    “Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 343 DO CPM). TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE SUFICIENTEMENTE A CONDUTA DO ACUSADO, DE MODO A DEMONSTRAR O DOLO DIRETO DE IMPUTAR A OUTREM CRIME SUJEITO À JURISDICÃO MILITAR DE QUE O SABE INOCENTE. INÉPCIA DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. 1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: (HC 101754, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 24.06.10; HC 92959, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 11.02.10). 2. In casu, a denúncia não descreve suficientemente a conduta do paciente, de modo a demonstrar o dolo direto de imputar a outrem crime sujeito à jurisdição militar de que o sabe inocente. 3. É que na peça acusatória não há nenhum trecho que demonstre que ele possuía a intenção de relatar fatos que soubesse não serem verdadeiros. O próprio Ministério Público Militar, em contrarrazões a este recurso ordinário reconhece a inépcia da peça acusatória. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se dá provimento para determinar o trancamento da ação penal por falta de justa causa.(RHC 114926, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09-04-2013, DJe-10-05-2013)



    Sob essa ótica, a reforma da decisão pelo Superior Tribunal Militar, com fundamento na mera formalidade do juízo de admissibilidade, não se harmoniza com a exigência constitucional de justa causa para deflagração da ação penal.



    A par desse aspecto e das peculiaridade versadas nos autos, tem-se, nesse caso específico, campo para o reconhecimento da atipicidade material da conduta imputada aos pacientes, pois, considerada a subtração de uma garrafa de guaraná natural e uma garrafa de bebida isotônica, avaliadas em R$ 14,87 (catorze reais e oitenta e quatro centavos), sobressaem:(a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    Esse cenário jurídico encontra amparo em julgado desta Corte Superior, que, em situações bem específicas como a destes autos, autoriza a aplicação do princípio da insignificância. Destaque-se:



    “EMENTA: CRIME MILITAR (CPM, ART. 240, “CAPUT”, SEGUNDA PARTE) - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - “RES FURTIVA” NO VALOR (ÍNFIMO) DE R$ 40,00 (EQUIVALENTE A 7,84% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO. O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL. - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina. Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público. O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: “DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR”. - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade. APLICABILIDADE, AOS DELITOS MILITARES, INCLUSIVE AO CRIME DE FURTO, MESMO NO INTERIOR DE ORGANIZAÇÃO MILITAR (CPM, ART. 240), DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem admitido a aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo que se trate do crime de furto, ainda que cometido no interior de Organização Militar. Precedentes.(HC 101470, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma,DJe-01-02-2013)



     Diante desse quadro, nos termos do art. 192 do Regimento Interno desta Suprema Corte, concedo a ordem de habeas corpus, para reconhecer a atipicidade material tão somente das condutas versadas no art. 240 §4º e § 6º do CPM imputadas aos pacientes. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente